Tribunal: TJES
Processo: 5007072-52.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007072-52.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática de deserção de apelação cível. A parte embargante alega omissão quanto à análise da comprovação do recolhimento do preparo, sustentando ter regularizado o vício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à validade do recolhimento de preparo realizado na forma simples, após a parte ter sido intimada para efetuá-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais (CPC, art. 1.022), vícios inexistentes no caso.

4. Segundo a jurisprudência do c. STJ, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, vedada a sua complementação, nos termos do art. 1.007, § 5
o
, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 4º, 5º e 7º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007072-52.2022.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO : ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO

ADVOGADO : BRUNO QUARESMA SENA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra acórdão de Relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática ID 14605609, que decretou a deserção do recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

A Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à comprovação de regularidade no recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme documentos juntados no ID 14422440.

Pois bem.

Inicialmente, peço
venia
para transcrever o acórdão embargado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de preparo no ato da interposição e da inércia quanto à intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de preparo no ato da interposição da apelação, somada à inércia da parte quanto à intimação para recolhimento em dobro, enseja o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC exige o recolhimento em dobro quando o preparo não é comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e permaneceu inerte, configurando-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de preparo no ato da interposição, seguida de inércia quanto à intimação para recolhimento em dobro, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/15).

Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No acórdão embargado, entretanto, não há omissão a ser sanada.

A decretação da deserção fundamentou-se na inobservância do regramento contido no art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC/15, que determina o recolhimento em dobro do preparo na hipótese de ausência de comprovação no ato da interposição, vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo, nos seguintes termos:

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assevera que a insuficiência ou irregularidade no cumprimento da determinação de recolhimento em dobro acarreta a deserção, sendo vedada nova oportunidade de retificação ou complementação, nos termos do art. 1.007, §§ 5º e 7º, do CPC/15. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.

1. Como cediço,
uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso,
e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.

2.
Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples
.

3 Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)

No caso, conforme se extrai do ID 14422440, a parte Apelante/Embargante, após intimada nos termos do art. 1.007, §4
o
, do CPC/15, realizou o recolhimento do preparo de forma simples, em possível complemento ao preparo comprovado a destempo, o que é vedado pelo §5
o
, do referido artigo de lei.

Assim, o descumprimento da ordem de regularização do preparo obsta o conhecimento do apelo, não havendo omissão a ser sanada, mas mera pretensão de rediscussão do mérito recursal, o que é incabível na via aclaratória.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.